Tribunal: TJDFT
Processo: 0733320-54.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais.
2. A autora alegou ter quitado parcelas de empréstimo consignado, mas teve seu nome inscrito indevidamente em cadastro de inadimplentes, sem prévia notificação, pelo valor de R$ 9.480,07.
3. Sentença determinou cancelamento da negativação e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a justificar a declaração de inexistência do débito e o cancelamento da negativação; e
(ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ). A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Comprovada a liquidação das parcelas do empréstimo consignado, a inscrição do nome da consumidora em cadastro restritivo caracteriza defeito do serviço. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade, que não exclui a responsabilidade do fornecedor.
7. A negativação indevida viola direitos da personalidade (art. 5o, X, CF; arts. 186 e 927 do CC), configurando dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.
8. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a função pedagógica da indenização. Não se justifica a redução pleiteada.
9. Mantida a condenação e majorados os honorários advocatícios em 20% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido (in re ipsa).
2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.
Dispositivos relevantes citados:
art. 14 do CDC; art. 5o, X, CF; arts. 186 e 927 do CC; art. 85, § 11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1987367, 0709765-49.2023.8.07.0010, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 30/04/2025; TJDFT, 0713356-98.2023.8.07.0016, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJe 20/03/2024.